Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-07.2016.8.11.0109
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000040-07.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO - CNPJ: 08.175.039/0001-51 (APELADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), DAYANE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 039.177.311-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, COM A RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA – VENTILADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO CAUSAE – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES INCONTROVERSA – NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS – NOTA DE EMPENHO – AUSÊNCIA NÃO EXIME O PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVA PELO MUNICIPIO DE QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA QUE JULGOU A PARTIR DAS PROVAS APRESENTADAS, DENTRO DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – ART. 240 DO CÓDIGO CIVIL – REQUESTADA A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública detém prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, contado a partir da intimação pessoal.

2. Afasta-se a preliminar de falta de fundamentação da sentença se, apesar de sucinto, aquele ato judicial foi suficientemente motivado com as razões do julgador de primeiro grau.

3. O julgamento antecipado da lide não ocasiona cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova.

4. A ausência de expedição de nota de empenho pela Administração Pública, por si só, não a exime de arcar com o pagamento das dívidas por ela contraídas.

5. Cuidando-se de ação de cobrança, o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação válida, momento este considerado quando o apelante foi constituído em mora, em conformidade com o art. 240, do Código Civil.

6. Reputa-se razoável e proporcional o percentual de 10% sobre o valor da condenação, a título de verba honorária, eis que que arbitrado no percentual mínimo correspondente à Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marcelândia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos de ação de cobrança manejada por ADESCO – Agência de Desenvolvimento Econômico Social do Centro Oeste, julgou procedentes o pedido do autor, condenando o ente municipal ao pagamento do valor R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), acrescido de juros de mora com base nos índices equivalente aos da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo índice do IPCA-E, a contar da data de emissão da nota, com amparo nos artigos 394 a 397, ambos do Código Civil, bem ainda ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença, justificando a tempestividade do recurso e suscitando, preliminarmente, ausência de fundamentação da sentença e cerceamento de defesa.

No mérito, em apertada síntese, alega que o serviço pelo qual o ente municipal está sendo cobrado sequer foi entregue pela apelada, não se podendo aceitar a realização do negócio jurídico apenas com a emissão de Nota Fiscal.

Pautado nessas considerações, requereu o provimento do recurso, com vistas de que seja reformada a sentença. Sob viés subsidiário, requer a reforma parcial da sentença para modificação da data de incidência dos juros de mora sobre o valor cobrado e para redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões apresentadas ao id. 73798451 à 73798457.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer por entender pela ausência de interesse público ou social justificador de sua participação processual (id. 75199473).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Defende o Município, ora apelante, a tempestividade do recurso interposto, justificando que o Prefeito Municipal de Marcelândia não foi intimado pessoalmente do ato sentencial, não se podendo admitir a intimação eletrônica, via DJE, uma vez que referida comunicação do ato processual deverá se dar por vista dos autos.

A apelada, ao seu lado, refuta a tempestividade, asseverando que “no dia 10/08/2020, fora o Requerido intimado por meio do Oficial de Justiça (fls.162-163), estando ciente quanto a Sentença do MM. Juiz, que julgou PROCEDENTE o pedido do autor com resolução do mérito, começando a fluir o prazo para o recurso, a apelação, foi interposta somente no dia 08/09/2020, TENDO O PRAZO DE 15 DIAS SIDO ENCERRADO N0 DIA 31/08/2020.” (id. 73798451).

O Município é representado tanto pelo Procurador quanto pelo Prefeito Municipal, de modo que, ainda mais quando falte a prerrogativa da intimação pessoal com carga dos Autos, tanto vale a intimação daquele, por Publicação no Diário Oficial, quanto a intimação deste, por Carta com Aviso de Recebimento.

No caso, o Prefeito Municipal de Marcelândia fora, pessoal e formalmente, intimado da sentença por mandado no dia 10.08.2020, conforme certificado pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência (id. 73797990).

Ocorre que, em que pese o argumento da apelada sobre a intempestividade do apelo, de se ver que a Fazenda Pública detém prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, contado a partir da intimação pessoal, de maneira que, por ter o recurso sido interposto em 08.09.2020, isto é, dentro do prazo recursal, resta preenchido o requisito extrínseco da tempestividade.

Quanto ao mais, consigne-se que se encontram presentes os demais requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nesse ponto, CONHEÇO o recurso de apelação.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Segundo a ótica do apelante, a sentença carece de fundamentação porque, ao seu ver, não se pode aferir “em que se firmara e fundamentara a posição judicial de julgar PROCEDENTE o pleito em desfavor da Requerida/Apelante, até mesmo porque até onde se entende, o I. Magistrado Sentenciante baseou-se em suposições, deixando de lado o Direito” (id. 73797992, pp. 4-5).

Sucede que, a par de se tratar de matéria relativamente ao mérito, de se ver que o ato judicial foi suficientemente motivado pela magistrada de instância singular, não se podendo não se podendo confundir fundamentação concisa com falta de fundamentação.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Sodalício:

“ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA [...] 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de sucinto, aquele ato judicial foi suficientemente motivado com as razões do magistrado para condenar o agente público pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, atendendo, a contento, o art. 93, IX, da Constituição Federal. [...] 7. Devem ser mantidas as sanções cominadas na sentença quando adequadas às peculiaridades do caso concreto e obedientes aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT, Ap 127741/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 16/05/2016, DJE 20/05/2016). (grifou-se)

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA [...] Não há nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando se constata que o Magistrado examinou as questões pertinentes. [...]” (TJMT, Ap 63896/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 03/11/2015, DJE 11/11/2015).” (grifou-se)

Com efeito, o juízo a quo explicou didaticamente as razões que levaram ao seu convencimento, de sorte que a REJEITO a preliminar em voga.

CERCEAMENTO DE DEFESA

No mesmo diapasão, o alegado cerceamento de defesa por ter a magistrada de primeiro grau julgado antecipadamente o mérito da causa, não merece prosperar, na medida em que cabe ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada uma dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém, comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo.

Dispõe o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.” (REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...) em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se)

In casu, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Nesse linear, não há falar em cerceamento de defesa, tanto mais porque, durante o curso regular da causa, o apelante apresentou contestação (id. 73797955), oportunidade que poderia ter juntado documentos ou contraposto as provas reunidas na demanda, mas não o fez, o que rendeu ensejo à magistrada a dispensar a instrução probatória, uma vez convencida da verdade dos fatos.

Desse entendimento não destoa o TJMT:

“SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - LIVRE CONVENCIMENTO – JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA (...) não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. (...)”. (TJMT, Ap 4798/2010. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak. 3ª Câm. Cível. Jul. 23.07.2014). (grifou-se)

“(...) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA (...) NÃO APROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO [...] não constituindo cerceamento de defesa, principalmente se a inicial está acompanhada dos documentos indispensáveis ao convencimento do Juiz.” (TJMT, Ap, 76928/2010, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Terceira Câmara Cível, Jul. 15/03/2011, DJE 07/04/2011). (grifou-se)

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova, por alegado cerceamento de defesa, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

Definitivamente, uma vez que a magistrada a quo entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, por estar convencida da verdade dos fatos, mostrou-se escorreito o julgamento antecipado de mérito.

Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

A ação de cobrança manejada em desfavor do apelante se concentra, fundamentalmente, na alegada falta de quitação do débito da Nota Fiscal nº 31, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), relacionado aos serviços médicos prestados pela ADESCO, em função do Termo de Parceria 001.2009, Contrato nº 012/2009, de 27.03.2009, e seus aditivos, para a Prefeitura Municipal de Marcelândia.

Conquanto o apelante questione a falta de comprovação efetiva dos serviços por parte da apelada, de se ver que o conjunto probatório releva o contrário.

Segundo consta dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que tinha de comprovar o fato constitutivo de seu direito, evidenciando sua real posição de credora do ente municipal, ao colacionar documentos que demonstram a relação contratual existente a partir da celebração do Termo de Parceria com a Administração Pública (id. 73787993 e id. 73787994) e do demonstrativo de prestação de contas (id. 73787989, p. 3), evidenciando a relação dos serviços médicos e de apoio logístico prestados durante o período, sobretudo, o demonstrativo de custos e pagamentos contendo o detalhamento da fatura discriminada dos serviços (id. 73787989, p. 8).

Em contrapartida, o Município não trouxe elementos probatórios capazes de infirmar o direito da parte autora, tendo se limitado a apresentar argumentos de que os serviços não tenham sido efetivamente prestados, uma vez que inexistente nota de empenho correspondente aos serviços médicos cobrados.

Sucede que, para além de não ter o ente comprovado o argumento, conforme entendido pela douta magistrada singular “se o serviço não tivesse sido efetivamente prestado, como alega a requerida, caberia a Prefeitura Municipal efetivar o distrato do Termo de Parceria, ou apresentar notificação extrajudicial de cobrança de prestação de serviço, ou ainda, comprovar nos autos, quando da sua oportunidade de defesa, que não houve a prestação do serviço, o que não ocorreu, gerando, assim, a presunção de que o serviço foi sim prestado” (id. 73797966, p. 2).

Ademais, a falta de empenho da nota decorre mais de uma questão interna da Administração Pública, que não pode prejudicar o prestador do serviço efetivamente feito, quando a própria Prefeitura Municipal é quem tem aptidão para produzir prova da quitação da dívida, máxime quando se trata da entidade contratante e que deve ter em seu controle de finanças as comprovações de todos os pagamentos que realiza, desconstituindo, assim, a alegação deduzida na exordial.

A propósito, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça, a “ausência de expedição de nota de empenho pela Administração Pública, por si só, não a exime de arcar com o pagamento das dívidas por ela contraídas.” (N.U 0001744-08.2009.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 21/10/2019). (grifou-se)

A toda evidência, a sentença de piso julgou a partir das provas apresentadas, dentro da distribuição dinâmica do ônus da prova como prevê a legislação processual vigente, não tendo o Município se desincumbido do ônus que lhe competia, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC, de maneira que encontra-se sujeito ao pagamento da parcela referente aos serviços não quitados.

Ao arremate, confira-se, mais uma vez, o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO – ÔNUS DA FONTE PAGADORA – (...) Assumindo o Município a responsabilidade de provar que o débito não é devido, mas não trazendo aos autos qualquer documento que demonstrasse que o pagamento realmente foi efetuado, evidencia-se a sua obrigação de repassar o valor correspondente aos meses que deixaram de ser pagos. (...) (N.U 0124307-97.2010.8.11.0000, Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2011, Publicado no DJE 11/08/2011). (grifou-se).

No que tange à correção monetária, em que pese a insurgência do apelante, nota-se que a sentença se mostra escorreita, posto que após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser aplicado o índice de correção monetária, mantendo-se no caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação válida.

De fato, tratando-se de ação de cobrança, o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação válida, momento este considerado quando o apelante foi constituído em mora, em conformidade com o art. 240, do Código Civil.

Quanto aos honorários advocatícios, nota-se que a magistrada arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, adotando-se os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, in verbis:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No caso, verificando-se que o valor da condenação é inferior a 200 salários mínimos, deve ser adotado o critério estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (mínimo de dez e máximo de vinte por cento).

Com efeito, considerando todo o trabalho dispendido pelo causídico da parte autora e o tempo de tramitação da demanda – ajuizada em 18.01.2016 e julgada somente em 28.04.2020 –, bem como a complexidade da causa, reputa-se que o percentual de 10%, a título de verba honorária, afigura-se razoável e proporcional, eis que que arbitrado no percentual mínimo correspondente à Fazenda Pública, não comportando reforma a sentença invectivada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, via de consequência, fixo honorários de sucumbência recursal em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Ressalvo meu ponto de vista e acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021